Tribunal: TJMT
Processo: 1018554-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018554-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), EDUARDO ALEXANDRE CHIARAMONTI - CPF: 059.077.658-44 (AGRAVADO), BIANCA CHIARAMONTI - CPF: 043.183.131-90 (AGRAVADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), EDUARDO ALEXANDRE CHIARAMONTI - CPF: 059.077.658-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL –

DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUTORIZAÇÃO/CUSTEIO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – BUSCA PRÉVIA PARA NÃO COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA
MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é possível a emissão de decisão antecipada para impossibilitar a cobrança de coparticipação, especialmente quando há previsão contratual para tanto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022